Tribunal: TJDFT
Processo: 0728431-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728431-36.2020.8.07.0000 RECORRENTE: INEB - INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE BRASILIA LTDA - ME RECORRIDO: JANAINA DA SILVA SOUZA DE AZEVEDO DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo formulado no ID 26803580 – Pág. 4/13, tendo em vista que, proferido o juízo de admissibilidade (ID 26688705 – certidão de publicação de ID 26816277), encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Aguarde-se o decurso do prazo para impugnar a decisão de ID 26688705. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024